Tribunal: TJPA
Processo: 0809055-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809055-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ANA DE NAZARE BRAGA ANDRADE

PROCURADOR: MARCIO ALVES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a concessão de tutela de urgência deferida em 1º grau nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Ana de Nazaré Braga Andrade. A decisão impugnada determinou à construtora, em litisconsórcio com o condomínio, a reparação de vícios construtivos, limpeza das redes hidráulicas e de esgoto e disponibilização de outro imóvel ou pagamento de aluguel provisório, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em favor da autora; (ii) estabelecer se a responsabilidade da construtora subsiste, apesar da alegação de culpa exclusiva do condomínio e da ausência de prova pericial contraditória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, pode ser concedida com base em prova documental unilateral, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de riscos à saúde e segurança da parte autora.

Os documentos apresentados nos autos, como laudo técnico e imagens, evidenciam vícios graves no imóvel — infiltrações, refluxo de esgoto, rachaduras e odor constante — além de acidente doméstico sofrido pela autora, idosa, em decorrência das más condições de habitabilidade.

A responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da existência de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório na fase inicial do processo.

A alegação de que os vícios decorreriam exclusivamente da má gestão condominial não afasta, por si só, a legitimidade passiva da construtora nem a sua co-responsabilidade pelos defeitos estruturais.

O transcurso de mais de uma década desde a entrega do imóvel e a condição da autora como segunda proprietária não são suficientes, por si, para romper o nexo causal, sobretudo diante da gravidade dos vícios constatados.

A medida determinada — reparação dos vícios, disponibilização de imóvel ou pagamento de aluguel — é reversível e proporcional, conforme o art. 300, §3º, do CPC, podendo haver compensação ou restituição em caso de improcedência da ação.

Não há demonstração de que a agravante tenha adotado medidas extrajudiciais para sanar os problemas, tampouco prova inequívoca de excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser mantida com base em prova documental unilateral, quando presentes elementos suficientes de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva e pode subsistir mesmo após longo lapso temporal da entrega do imóvel ou em caso de segunda aquisição do bem.

A existência de má gestão condominial não afasta, por si só, a responsabilidade da construtora por vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel.

A reversibilidade da medida de concessão de imóvel substituto ou pagamento de aluguel provisório afasta o argumento de risco de dano irreparável à construtora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cív. nº 4003239-53.2013.8.26.0562, Rel. Des.ª Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, j. 15.12.2020; TJRJ, Ap. nº 0005736-87.2020.8.19.0003, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 19.03.2024; TJPR, Ap. Cív. nº 0015104-13.2017.8.16.0035, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809055-04.2025.8.14.0000, em que é agravante DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e agravada ANA DE NAZARÉ BRAGA ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada,
nos termos do relatório e do voto proferido pelo Relator
.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento de ID
29889781
, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0806149-64.2024.8.14.0133), ajuizada por
ANA DE NAZARÉ BRAGA ANDRADE
, que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba.

A decisão agravada manteve a tutela de urgência anteriormente deferida em primeiro grau, determinando que a agravante, em litisconsórcio com o condomínio réu, procedesse (i) à reparação dos vícios construtivos identificados no imóvel da autora; (ii) à limpeza completa das redes hidráulicas e de esgoto; e (iii) à disponibilização de outro imóvel no mesmo condomínio ou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de aluguel provisório. Em caso de descumprimento, fixou-se multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

Em suas razões (ID 30600163), a agravante sustenta:

(i) que não possui responsabilidade pelos vícios relatados, atribuindo-os à má administração condominial e à ausência de manutenção do imóvel por parte da agravada;

(ii) que a decisão baseou-se em provas unilaterais, inexistindo laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório;

(iii) que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, sobretudo porque a autora ainda reside no imóvel, o que afastaria o perigo de dano;

(iv) que há risco de dano inverso e de irreversibilidade da medida, tendo em vista o impacto financeiro e estrutural à construtora;

(v) que o imóvel foi entregue há mais de uma década e que a agravada é segunda proprietária, rompendo o nexo causal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, sucessivamente, a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 31505793, a parte agravada, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega, em síntese:

(i) a tempestividade da manifestação, com base no prazo em dobro conferido pela legislação à Defensoria Pública;

(ii) a regularidade da decisão monocrática, a qual teria sido proferida com fundamento na jurisprudência dominante e nos elementos constantes dos autos;
(iii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, evidenciada por prova documental robusta (incluindo laudo técnico e imagens), que demonstra vícios graves, como infiltrações, refluxo de esgoto, rachaduras e odor constante, situação agravada pela condição de vulnerabilidade da autora, idosa e lesionada em decorrência do alagamento;

(iv) a responsabilidade objetiva da construtora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de excludente de responsabilidade;

(v) a adequação da multa e do aluguel provisório, considerando a urgência e a proporcionalidade da medida;

(vi) o caráter protelatório do recurso, com pedido expresso de aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no art. 1.021, §4º, do CPC.
Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão monocrática que, em sede de cognição sumária, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte autora.

A decisão monocrática agravada, de forma devidamente fundamentada, manteve a determinação de que a empresa agravante, em litisconsórcio com o condomínio réu, promova a reparação dos vícios construtivos no imóvel da autora, proceda à limpeza das redes hidráulicas e de esgoto, e disponibilize outro imóvel no mesmo condomínio ou pague R$ 5.000,00 a título de aluguel provisório, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

As alegações recursais da agravante — de ausência de responsabilidade, necessidade de prova pericial contraditória, ausência de urgência, dano reversível e abuso na fixação das astreintes — foram exaustivamente enfrentadas na decisão agravada, não havendo qualquer omissão, contradição ou error in judicando a ser sanado por este colegiado.

Conforme bem fundamentado, a concessão de tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, cujos requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) restaram demonstrados com base em documentos, imagens e laudo técnico que evidenciaram infiltrações, refluxo de esgoto, rachaduras, forte odor e até acidente doméstico sofrido pela autora — idosa — em razão das más condições do imóvel
.

A jurisprudência mencionada na decisão agravada reforça a responsabilidade objetiva e solidária da construtora pelos vícios construtivos, mesmo nos casos em que não há produção de prova técnica sob contraditório no momento da concessão da tutela de urgência:

“A tutela de urgência pode ser concedida com base em elementos probatórios unilaterais quando houver risco concreto à saúde ou segurança da parte autora. A responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva e independe da produção de laudo técnico sob contraditório na fase inicial.” (Trecho da tese fixada na decisão agravada).

“A imposição de multa diária e aluguel provisório para garantir o cumprimento da obrigação de fazer é válida quando houver risco de dano irreparável e ausência de solução extrajudicial pelo fornecedor.” (idem)

“A alegação de que os vícios decorreriam exclusivamente de má gestão condominial não afasta, por si só, a responsabilidade da construtora.” (idem)

Também foram citados precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece a co-responsabilidade da construtora mesmo após longo lapso temporal da entrega do imóvel:

·

TJSP, Apelação Cível nº 4003239-53.2013.8.26.0562, Rel. Des.ª Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, j. 15.12.2020 – responsabilização solidária da construtora e do condomínio por vícios estruturais ocultos que comprometeram a habitabilidade.

·

TJRJ, Apelação nº 0005736-87.2020.8.19.0003, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 19.03.2024 – reconhecimento da responsabilidade da construtora e do condomínio pelos danos causados por ruído estrutural, com base em laudo pericial.

·

TJPR, Apelação Cível nº 0015104-13.2017.8.16.0035, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 08.03.2021 – reafirmação da legitimidade passiva da construtora em demandas envolvendo infiltrações originadas na estrutura do condomínio.

O argumento de ausência de contraditório técnico não prospera, pois, conforme pontuado na decisão, o juízo de cognição sumária admite a concessão da medida com base na plausibilidade dos direitos demonstrados por documentos particulares, sendo a instrução probatória matéria a ser oportunamente enfrentada no juízo de origem.

Quanto ao alegado dano reversível, a decisão agravada também enfrentou a tese, assentando que a disponibilização de imóvel ou o pagamento de aluguel provisório não configura medida irreparável, pois os valores podem ser compensados ou restituídos em caso de improcedência da ação (art. 300, §3º, do CPC).

Por fim, não há nos autos prova inequívoca da exclusão da responsabilidade da agravante, tampouco demonstração de que tenha adotado providências extrajudiciais para sanar os vícios narrados.

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e com base na jurisprudência consolidada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/02/2026